Tribunal: TJSP
Processo: 0006189-71.2004.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - Sentença que reconhece a continuidade delitiva e aplica a pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais multa, para cada crime isoladamente - Trânsito em julgado para a acusação - Decurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - Sentença que reconhece a continuidade delitiva e aplica a pena de 02 (dois) anos de reclusão, mais multa, para cada crime isoladamente - Trânsito em julgado para a acusação - Decurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória - Prescrição da pretensão punitiva - Ocorrência - Inteligência dos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, 110, § 1o, e 119, todos do Código Penal - Reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do acusado, prejudicada a análise recursal.